Tribunal: TJSP
Processo: 0003458-50.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - Insurgência limitada ao cálculo da pena – Aplicação da súmula 713 do E. STF – Pleito para manutenção da pena-base, desconsiderando-se os maus antecedentes e, na última fase, redução maior diante do privilégio e da confissão – Descabimento – Condenações anteriores que, mesmo alcançadas pelo período depurador, não podem ser esquecidas e, tendo sido a

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - Insurgência limitada ao cálculo da pena – Aplicação da súmula 713 do E. STF – Pleito para manutenção da pena-base, desconsiderando-se os maus antecedentes e, na última fase, redução maior diante do privilégio e da confissão – Descabimento – Condenações anteriores que, mesmo alcançadas pelo período depurador, não podem ser esquecidas e, tendo sido a confissão qualificada, na medida em que buscou absolvição sob alegação de ter agido em legítima defesa, mostrou-se adequada a dosimetria, que não desbordou de um quadro de razoabilidade - Regime prisional adequado, inclusive em razão dos antecedentes – Recurso defensivo desprovido.